Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001833-57.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL DA GUIA POMPEU - CPF: 345.684.331-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MANOEL DA GUIA POMPEU - CPF: 345.684.331-34 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

1001833-57.2017.8.11.0002

Origem:

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E MANOEL DA GUIA POMPEU

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E MANOEL DA GUIA POMPEU

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROFISSIONAL DA SÁUDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA –
ART. 37o, § 3o, DA LEI MUNICIPAL no 3.507/2010
- DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - DIFERENÇAS SALARIAIS

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO PELO PROMOVENTE DE PROGRESSÃO NOS MOLDES REQUERIDOS NA INICIAL E ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO -

PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PELO MUNICÍPIO – PLEITO ALTERNATIVO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA E MUDANÇA DOS JUROS E CORREÇÃO SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram.

A Lei Complementar no 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências.

Em respeito ao direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor público ser enquadrado pela Lei Municipal
no 3.507/2010
, às novas categorias, sem qualquer prejuízo.

O artigo 33 da lei em comento, diz que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago automático, no mês subsequente ao termino do interstício, para o servidor que preencher os requisitos de tempo e qualificação.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida parcialmente provido.

Recurso do promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar que o promovido proceda o enquadramento almejado na inicial, promovendo o requerente para

Classe “D”,

Nível 7
,
sem prejuízo de futuras promoções, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda o enquadramento almejado na inicial, promovendo o requerente para

Classe “D”,

Nível 7
,
sem prejuízo de futuras promoções, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. J
uros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença ao argumento que
quando da entrada em vigor da Lei Municipal no 3.507/2010, o Apelado foi corretamente enquadrado no Nível 7, Classe C, conforme Portaria no 720/2012, e efeitos financeiros a partir de 01/05/2011.

Afirmou que o referido enquadramento, nunca foi contestado pelo Servidor, posteriormente, o mesmo teve seu nível elevado, nos termos determinação do Exmo. Prefeito da época, que autorizou a elevação de 01 (um) nível aos profissionais da saúde, exceto médicos e odontólogos, passando a ser enquadrado no Nível 08, Classe C, conforme ficha funcional.

Requereu seja julgado improcedente o pedido de recebimento das diferenças salariais de reenquadramento no Nível 10, Classe E, posto que não encontra guarida na legislação municipal, e como demonstrado acima, o mesmo não faz jus a progressão como almeja, pois não preencheu os requisitos exigidos nas Leis Municipais no 3.507/2010.

Requereu, ainda, seja retificada a forma de aplicação dos índices de correção monetária, a fim de dar ressonância à modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC. Alegou que em tais julgamentos restou assentada a aplicação do INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 e que, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Pugnou pela reforma da sentença
no que tange a aplicação dos índices da correção monetária e retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

A parte promovente nas razões recursais requereu
a reforma da sentença determinou a progressão no Nível 7, posto que o pedido inicial é para o Nível 10, e na Classe D, quando o pedido inicial é para a Classe E.

Afirmou que em 19 de abril de 2011 realizou requerimento administrativo e não obteve resposta de modo que deve se contar o prazo desde o momento do requerimento administrativo, ou seja, 19 de abril de 2011.

Requereu a reforma da sentença para que a Apelante tenha progressão no Nível 10, Classe E, conforme requerido na inicial, e no que ser refere ao início da contagem de prazo, que deverá ser contado de 19 de abril de 2011 (data do primeiro requerimento administrativo) para a Classe e quando adquirido o direito para o Nível.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O ministério Público que atua perante esta turma, ratificou o parecer do Procurador de justiça, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, pretende
a promovente, servidor público efetivo, no cargo de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de saúde, o enquadramento na carreira afirmando que atualmente ocupa o nível 7, classe C, enquanto que já deveria ter sido elevado para o nível 10, classe E.

Afirma que no ano de 2011 requereu a revisão de enquadramento e o parecer administrativo foi para o enquadramento na Classe C, Nível 7 e que houve requerimento posterior e que a omissão do promovido vem lhe causando perda salarial, pugnando pela condenação do réu a proceder ao seu enquadramento no nível 10, classe E, com o consequente pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Após o regular processamento, o Juízo singular, julgou procedente o pedido da inicial, e, por conseguinte, reconheceu o direito do autor ao enquadramento funcional para

Classe “D”,

Nível 7, com pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Da sentença ambas as partes recorreram a promovida visando a improcedência da pretensão e a parte promovente o reconhecimento do enquadramento funcional nos moldes pedidos na inicial e que a contagem da prescrição se a partir de 19 de abril de 2011, qual seja a data do primeiro requerimento administrativo.

Quanto a tese de alteração do marco prescricional o Decreto-Lei n. 20.910/32, que dispõe sobre a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, estabelece que:

“(...) Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram (...)”.

Sobre o tema o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008
.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO
.
PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO - PAM. REAJUSTES. LEI ESTADUAL 10.395/1995. POSTERIOR INCORPORAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR. ART. 267, VI, DO CPC - VERIFICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação com intuito de impor ao Estado do Rio Grande do Sul reajustes da chamada Parcela Autônoma do Magistério - PAM, previstos na Lei estadual 10.395/1995. Tal parcela foi posteriormente incorporada aos vencimentos dos servidores por força da Lei estadual 11.662/2001.(...)
Incide no caso a regra geral da Súmula 85/STJ, segundo a qual "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”

(REsp 1336213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013).

Em que pese as alegações da parte promovente que a contagem da prescrição deve ser a partir de 19 de abril de 2011, qual seja a data do primeiro requerimento administrativo, entendo que razão não lhe assiste porquanto após tal requerimento houve a implementação do direito, conforme se extrai da ficha funcional que o promovente em 2012 foi enquadrado no Nível 7, Classe C, conforme Portaria no 720/2012, e efeitos financeiros a partir de 01/05/2011.

Assim, nenhum reparo a fazer na sentença que determinou o enquadramento do promovente, com observância da prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, que se deu em 17/03/2017.

Quanto à tese recursal do promovente de reconhecimento do enquadramento funcional nos moldes pedidos na inicial (nível 10, classe E), de igual forma não assiste razão a parte promovente.

Explico.

Em que pese as alegações do promovente de que tomou posse em 01.10.1989, verifico que o mesmo apenas foi aprovado em concurso público para exercício do cargo em 30.08.1994, sendo que a Lei Municipal no 3.507/2010 dispõe em seu artigo 35, I que a promoção vertical obedecerá ao interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício para elevação de um Nível para outro e a própria promovida informa nos autos que posteriormente, o mesmo teve seu nível elevado, nos termos determinação do Exmo. Prefeito da época, que autorizou a elevação de 01 (um) nível aos profissionais da saúde, exceto médicos e odontólogos, passando a ser enquadrado no Nível 08, Classe C, conforme ficha funcional acostada.

Assim, embora a sentença tenha determinado a progressão para o nível 7, é incontroverso que o mesmo já se encontra enquadrado no nível 8, inclusive com reconhecimento administrativo e constando na ficha funcional do promovente, devendo a sentença ser retificada nesse aspecto, por se tratar de erro material.

Quanto à elevação de classe pretendida, entendo que a sentença não merece reparos, porquanto devidamente enquadrou o promovente na classe D.

A Lei Municipal no 3.507/2010, em seu artigo 32 assim dispõe:

Art. 32:
Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - os interstícios da Classe A para a Classe B será de 3 (três) anos e de 2 (dois em 2 (dois) anos para as classes subsequentes. (Redação dada pela Lei Complementar no
3651
/2011),

Observo que
quando do requerimento administrativo e da apresentação dos certificados em 14/04/2011, o mesmo não poderia ser enquadrado diretamente na Classe “D”, por não ter preenchido o requisito temporal de 02 (dois) anos de efetivo exercício na Classe “C”, conforme previsão legal acima referida, posto que conforme sua ficha funcional fora enquadrado em 2012 na classe C, com efeitos retroativos a 30/04/2011.

Juntou o promovente certificado de conclusão de curso superior em março de 2015 e pedido administrativo datado de 02/06/2015, entretanto na referida data ainda não tinha direito ao enquadramento na classe E, posto que sequer cumprido o interstício na classe D.

Dessa forma, acertada a sentença que determinou o enquadramento do promovente na classe D.

A parte promovida se insurge quanto à forma de aplicação dos índices de correção monetária, a fim de dar ressonância à modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF e requereu que seja determinado o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Quanto à retenção da contribuição previdenciária, destaco que durante o processo não houve pedido para abatimento de tal percentual. Aliás, no entender desta magistrada, tal pedido mostra-se desnecessário nessa fase, especialmente porque o abatimento se trata de decorrência lógica, por imperativo legal. O desconto previdenciário decorre de imposição legal e, como sabido, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

Com efeito, havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Feitas tais ponderações, é preciso dizer que o abatimento da previdência é um dever da Administração Pública e, por isso, não há preclusão, devendo operar-se.

No que se refere ao pleito para aplicação dos índices de correção monetária em conformidade com o estabelecido nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, tenho que, igualmente, assiste razão à parte promovida, uma vez que em tais julgamentos o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto. Na sentença houve fixação apenas do IPCA, sem levar em consideração os períodos distintos fixados nos referidos julgamentos.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, de modo que durante a execução, na fase de liquidação de sentença, devem ser observados os julgamentos da Suprema Corte, bem como ser abatido o percentual legal relativo à previdência.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, de ofício, retifico a sentença para determinar se proceda ao enquadramento funcional do promovente para

Classe “D”,

Nível 8 e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovida para determinar, na liquidação de sentença, a incidência do percentual legal relativo à previdência, bem como sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do promovente e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020